Tribunal: TJMT
Processo: 1005572-74.2024.8.11.0040
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005572-74.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LINDAIR GOMES DA SILVA - CPF: 015.361.751-96 (APELANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL DE MATO GROSSO - CNPJ: 49.336.459/0001-50 (APELADO), CARLOS HENRIQUE SANTOS DE CARVALHO - CPF: 069.326.336-98 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA BRASAO - CPF: 065.427.686-29 (ADVOGADO), MARCELO BALLI CURY - CPF: 000.516.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C.C. Indenização Por Danos Morais. Preliminares De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade E Cerceamento De Defesa Afastadas. Contratação Eletrônica De Sistema Fotovoltaico. Ausência De Prova Da Inexistência De Contrato. Legitimidade Da Cobrança E Da Negativação. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

i. Caso Em Exame

1. Apelação Cível interposto
por consumidora
em virtude da
sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, diante da suposta inexistência de contrato com cooperativa de energia.
A s
entença reconheceu a validade da contratação eletrônica e a efetiva prestação do serviço, com descontos em faturas de energia, afastando a ocorrência de ato ilícito.

ii
. Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão:

i) saber se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade;

ii
) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e da não inversão do ônus da prova;

iii
) saber se é válida a contratação eletrônica não certificada no padrão ICP-Brasil e se a negativação do nome da consumidora configura ato ilícito gerador de dano moral.

iii
. Razões De Decidir

3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A inversão do ônus da prova foi reconhecida em sentença e não gerou prejuízo à parte, inexistindo nulidade.

5.
A parte autora foi regularmente intimada para especificar provas e quedou-se inerte, afastando o alegado cerceamento de defesa.

6.
A contratação eletrônica foi comprovada por documentos com assinatura digital vinculada ao IP, geolocalização e dados pessoais da consumidora.

7.
A autora não apresentou indício concreto de fraude ou falsidade da assinatura eletrônica.

8. A

Os documentos demonstram a prestação do serviço e os descontos nas faturas de energia elétrica, corroborando a existência e a validade do vínculo contratual.

9.
A negativação decorreu do inadimplemento contratual e configura exercício regular de direito.

iv
. Dispositivo E Tese

9. Preliminar
es
afastada
s
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É admissível o conhecimento do recurso de apelação que impugna os fundamentos centrais da sentença, mesmo que reproduza argumentos da inicial.
2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte, intimada para especificação de provas, não se manifesta. 3. A contratação eletrônica de serviço de locação de sistema fotovoltaico é válida quando acompanhada de elementos técnicos de autenticação, ainda que sem certificação digital ICP-Brasil. 4. A negativação fundada em contrato regularmente firmado e prestado caracteriza exercício regular de direito, afastando o dever de indenizar.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CC,
arts
. 186, 188, I, 884 e 927; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 39, III; CPC,
arts
. 98, § 3º, 370 e 1.010; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1ª Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, DJE 28.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lindair
Gomes da Silva
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da
Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a Apelante argui, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova e por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, sem abertura de fase instrutória para verificação da autenticidade do contrato eletrônico impugnado.

No mérito, sustenta, em síntese, a inexistência de relação contratual válida entre as partes, com fundamento na ausência de certificação digital no padrão ICP-Brasil e na impugnação expressa da assinatura eletrônica aposta no documento apresentado pela Apelada.

Alega que o juízo de origem atribuiu indevidamente à consumidora o ônus de provar fato negativo, exigindo demonstração de que não contratou o serviço, em afronta ao artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a suposta contratação não possui comprovação idônea e que o fornecimento de serviço não solicitado configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, inciso III, do CDC.

Afirma que a negativação de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito decorreu de cobrança ilegítima e que tal conduta gera dano moral presumido, com amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Relata que impugnou desde a inicial a autenticidade do contrato e que a produção de prova pericial seria imprescindível para a correta solução da controvérsia.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a reabertura da instrução probatória, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado para acolher integralmente os pedidos formulados na petição inicial.

Nas contrarrazões, a Apelada sustenta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em contrarrazões, violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a Apelante
se limita
a repisar os argumentos da exordial, sem impugnar de forma efetiva os fundamentos da sentença.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que a Apelante combateu o fundamento central da sentença, que julgou improcedentes os pedidos sob o entendimento de que a contratação e a negativação decorreram do exercício regular de direito. A
R
ecorrente expõe as razões pelas quais busca a reforma do julgado, notadamente a nulidade do contrato eletrônico desprovido de certificação e a necessidade de inversão do ônus da prova.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade -, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que o julgamento antecipado obstou a produção de prova pericial e que a ausência de inversão do ônus da prova prejudicou sua defesa.

As teses, contudo, não prosperam.

Quanto ao ônus probatório, verifica-se que o Juízo de origem, na sentença recorrida, reconheceu expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferiu a inversão do ônus da prova em favor da Autora. A inversão, embora possua natureza de regra de instrução, foi efetivamente considerada como critério de julgamento, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto à consumidora. Logo, não há interesse recursal ou nulidade sob este prisma, uma vez que a regra favorável à parte hipossuficiente restou aplicada.

No que tange ao cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado, observa-se que o Juízo
a quo
oportunizou a especificação de provas. Todavia, a Autora quedou-se inerte, conforme certificado nos autos. A preclusão operou-se contra a própria recorrente, que não formulou pedido concreto de instrução pericial no momento processual adequado.

Nessas circunstâncias, não houve indeferimento de prova regularmente
r
equerida, mas julgamento antecipado fundado na inércia da parte, após devidamente intimada. Além disso, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, o Juiz deve indeferir diligências inúteis ou desnecessárias à formação de sua convicção.

De toda forma, n
a hipótese, o conjunto documental mostra-se suficiente à solução da controvérsia. Os autos abrangem o contrato assinado eletronicamente com registro de IP e metadados, relatórios da concessionária que confirmam a injeção de créditos na unidade consumidora e diálogos via aplicativo de mensagem nos quais a consumidora autoriza expressamente o procedimento.

Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que, havendo nos autos elementos suficientes, mormente diante de documentos idôneos e aptos à solução do litígio, é plenamente válido o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa:

(...)Não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando existem elementos suficientes nos autos para formação da convicção do julgador, notadamente quando a matéria
sub judice
é estritamente de direito, bastando a análise dos documentos apresentados. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 0001596-67.2018.8.11.0014, relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Povoas, publicado no DJE em 28/04/2025).

Diante desse cenário,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como
voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Lindair
Gomes da Silva
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c.c
. Indenização por Danos Morais
c.c
. Tutela Antecipada de Urgência
em face da
Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso
, alegando que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, em razão de cobrança referente à suposta locação de sistema gerador fotovoltaico que jamais contratou.

Ressalta que o contrato apresentado pela Requerida não possui assinatura manual da autora, apenas registro eletrônico com formatação idêntica à das testemunhas, funcionárias da própria empresa, e que a assinatura aposta em documento denominado proposta comercial não corresponde ao seu padrão gráfico.

Relata que, ao comparar o suposto contrato com assinaturas constantes de sua CNH e de procuração anteriormente outorgada, verifica-se divergência evidente, pois a autora não abrevia o sobrenome Gomes e utiliza grafia cursiva na letra S de Silva.

Argumenta que a falha na prestação do serviço e a inexistência de contratação válida tornaram ilegítima a cobrança e a negativação, configurando violação aos direitos do consumidor e justificando a intervenção do Poder Judiciário.

Afirma que a relação jurídica possui natureza consumerista e que deve incidir a inversão do ônus da prova, bem como a responsabilidade objetiva da requerida pelos danos causados.

Requer a concessão de tutela de urgência para imediata retirada de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência do débito, a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da condenação em custas e honorários advocatícios.

Na contestação, a Cooperativa de Consumidores de Energia Lugar ao Sol de Mato Grosso defende que a Autora firmou proposta comercial e condições gerais de contratação de locação de sistema gerador fotovoltaico, com assinatura eletrônica válida, e que o contrato proporcionou descontos reais nas faturas de energia da unidade consumidora indicada, tornando lícita a cobrança realizada.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a prova documental apresentada pela requerida demonstrou a validade da contratação eletrônica e a efetiva prestação do serviço de locação de créditos de energia, com descontos lançados nas faturas da autora, enquanto esta não produziu contraprova mínima capaz de infirmar tais elementos.

Assentou que a assinatura digital contém metadados e registros suficientes para conferir autenticidade ao ajuste, reforçados por relatórios da concessionária Energisa, e concluiu que a negativação decorreu do exercício regular de direito do credor, circunstância que afasta a declaração de inexistência do débito e o pedido de indenização por danos morais.

Inconformad
a
,
a
Autor
a

interpôs
este
Recurso de
Apelação.

A controvérsia recursal
consiste em verificar

a
validade do contrato de
locação de sistema fotovoltaico e se a
inscrição da
Auto
ra
em cadastros restritivos
decorreu de ilícito apto a gerar dano moral.

Desde logo, verifica-se a plena
incidência do Código de Defesa do Consumidor, por força da relação jurídica estabelecida entre fornecedora e destinatária final do serviço, circunstância que atrai a aplicação das normas protetivas e dos princípios da boa-fé objetiva e da vulnerabilidade do consumidor.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações iniciais e da hipossuficiência técnica da consumidora em comparação com a estrutura da fornecedora. A inversão, contudo, não implica presunção automática de veracidade das afirmações da parte autora, mas apenas redistribuição do encargo probatório.

No caso
,
a Requerida
se
desincumbiu do ônus
probatóri
o

que lhe competia
,
ao juntar o Contrato de Locação de Sistema Gerador Fotovoltaico, acompanhado de proposta comercial e termo de adesão, todos formalizados por meio eletrônico. Os instrumentos apresentam assinatura digital vinculada ao nome da autora, com metadados que registram endereço de IP, data, horário e geolocalização, elementos que conferem rastreabilidade e autenticidade ao procedimento de contratação.

A
A
utora
,

por sua vez, sustenta a inexistência de vínculo e a ocorrência de fraude na
assinatura eletrônica aposta no instrumento. Ocorre que o ordenamento jurídico reconhece a validade de documentos eletrônicos e de assinaturas digitais, consoante a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, cujo art. 10, §2º
, admite outros meios de comprovação de autoria e integridade, desde que aceitos pelas partes ou oponíveis àquele contra quem o documento é produzido, não se exigindo, para tanto, certificação exclusiva no padrão ICP-Brasil.

A imputação de fraude ou falsidade da assinatura não se sustenta com mera negativa genérica, exigindo demonstração minimamente objetiva capaz de infirmar os elementos de autenticidade apresentados pela parte adversa.

A alegada divergência entre a assinatura constante do contrato e aquelas apostas na CNH e em procuração não afasta a validade do ajuste, pois a contratação ocorreu por meio eletrônico, e não mediante grafia lançada a próprio punho. Nessa modalidade, a autoria e a integridade do documento se comprovam por mecanismos tecnológicos de autenticação, como metadados, registro de IP e vinculação a dados pessoais da contratante
.
Assim, a mera divergência visual entre assinaturas manuscritas e a assinatura eletrônica não constitui indício de fraude nem impõe a realização de perícia grafotécnica.

Cumpre assinalar que a
A
pelante não trouxe aos autos qualquer indício concreto apto a instaurar dúvida razoável acerca da autenticidade do ajuste. Inexiste boletim de ocorrência, laudo técnico particular, requerimento administrativo de cancelamento ou comunicação prévia que revele oposição aos termos contratuais antes do inadimplemento, elementos que ordinariamente acompanham situações de efetiva fraude.

Além disso,
após regularmente intimada para especificação de provas, a
R
ecorrente permaneceu inerte, deixando de requerer perícia ou qualquer outro meio técnico capaz de questionar a autenticidade dos registros eletrônicos apresentados, circunstância que reforça a verossimilhança da tese defensiva.

De outro lado,
repiso,
a
R
é
se
desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, apresentando não apenas o contrato eletrônico, mas também evidências de execução do ajuste, com registro de injeção de créditos de energia na unidade consumidora indicada, além de comunicações mantidas com a autora por aplicativo de mensagens.

O instrumento contratual colacionado contém metadados detalhados, com indicação de endereço de IP (168.181.190.150), data, horário e geolocalização da assinatura, circunstâncias que revelam ambiente digital controlado e rastreável. Consta, ainda, que a manifestação de vontade ocorreu por meio do endereço eletrônico “lindairecaio@gmail.com”, bem como foi informado o número de telefone (66) 99204-5942
(
Id
326040867
)
, dado que coincide com a chave PIX utilizada pela própria autora junto à Cooperativa de Crédito Sicredi Celeiro do MT, reforçando o nexo entre a contratante e o ato de adesão
:

Os autos evidenciam, ademais, plena correspondência entre o endereço de instalação do sistema fotovoltaico e o domicílio declarado pela autora. O comprovante de residência por ela apresentado indica o imóvel situado na Rua Graciliano Ramos, QD 01, LT 02, bairro
Taiamã
, Sorriso/MT
(I
d
326039887
)
, exatamente o mesmo logradouro e complementos descritos no contrato e na proposta comercial juntados pela
R
é, nos quais a unidade consumidora foi registrada como Rua Graciliano Ramos, nº SN, QD 01 LT 02, bairro Residencial
Taiamã
, Sorriso/MT

(I
d

326040867
)
.

Essa convergência objetiva de informações demonstra que a implantação do sistema e a destinação dos créditos de energia ocorreram no endereço de residência da própria autora, situação manifestamente incompatível com a hipótese de contratação realizada por terceiro estranho à relação jurídica. O conjunto probatório, portanto, reforça de modo consistente a conclusão acerca da regular manifestação de vontade e da efetiva execução do contrato, afastando a tese de fraude sustentada no recurso.

O argumento de “serviço não solicitado”, previsto no art. 39, III, do CDC, não se sustenta diante da comprovação de que a autora autorizou a operação e usufruiu dos créditos de energia decorrentes do contrato. Os relatórios da concessionária E
nergisa

confirmam a efetiva injeção de energia na unidade consumidora nº 3187757, evidenciando a execução material do ajuste.

A prova documental revela, de forma pormenorizada, a dinâmica contratual, com injeção e compensação de créditos e consequentes descontos nas faturas em meses sucessivos. Destacam-se, a título exemplificativo:
i
) agosto de 2023, com injeção de 2.007,00 kWh e cobrança reduzida para 630,00 kWh;

ii
) setembro de 2023, com utilização de saldo acumulado e cobrança pela ré inferior ao valor originalmente apurado pela concessionária;
iii
) outubro de 2023, com cobrança de 592,58 kWh, igualmente inferior ao custo integral que seria exigido pela Energisa.

Esses
elementos objetivos corroboram integralmente a versão da
R
equerida, no sentido de que o serviço contratado foi efetivamente prestado e que o benefício econômico correspondente foi auferido pela
A
utora, circunstância incompatível com a alegação de inexistência de contratação.

Não se mostra verossímil o desconhecimento de serviço que produziu vantagens financeiras diretas e mensuráveis por diversos meses. A recusa ao pagamento da contraprestação, após o efetivo proveito dos descontos, conduziria a situação de enriquecimento sem causa, vedada pelo art. 884 do Código Civil, segundo o qual aquele que se enriquece injustificadamente à custa de outrem deve restituir o indevidamente auferido.

Port
anto,
a

A
utora

recebeu e utilizou o benefício pactuado, buscando, somente após o inadimplemento, eximir-se do pagamento sob alegação desconstituída pelo conjunto probatório. O contrato formalizado eletronicamente, aliado
as d
emais
provas

constant
e
s

nos a
utos
, demonstra a existência de relação jurídica válida e eficaz entre as partes.

Reconhecida a efetiva prestação do serviço e a regularidade do vínculo contratual, os débitos impugnados revelam-se legítimos. Por consequência, a inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos configura exercício regular de direito do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Ante a inexistência de ato ilícito, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido declaratório e da pretensão
indenizatória.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo
s
, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (d
oze

por cento)
do valor atualizado da causa
, cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026